Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0741341-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE: ROSENBERG DE FREITAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de ROSENBERG DE FREITAS SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual mantém o paciente preso preventivamente há mais de 1 (um) ano, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal, o que, em tese, configuraria excesso de prazo (processo referência n. 0701818-65.2023.8.07.0002). Consta do “writ” apenas a petição inicial. A Defesa não juntou aos autos sequer as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 30 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator